Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por FOTO SHOW EVENTOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC, em razão do não recolhimento das custas complementares necessárias para a expedição de novo mandado de citação em endereço atualizado da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo de primeiro grau deveria ter intimado a parte autora pessoalmente para o recolhimento das custas complementares antes de extinguir o feito; e (ii) estabelecer se a ausência dessa intimação caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo dispensa a intimação pessoal da parte autora para o cumprimento das diligências, conforme disposto no art. 485, § 3o, do CPC.
4. A exigência de intimação pessoal do autor aplica-se apenas às hipóteses de extinção com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, que tratam, respectivamente, do abandono da causa por negligência e da inércia na promoção dos atos processuais essenciais.
5. Não configura cerceamento de defesa a extinção do feito sem intimação pessoal para pagamento das custas complementares, quando o autor já havia sido devidamente intimado, via advogado, para realizar o recolhimento, e não o fez.
6. Ademais, como a providência determinada não tinha relação com os requisitos da petição inicial, não há que se falar em determinação de emenda, prevista no art. 321 do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal do autor não é necessária quando o processo é extinto por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, aplicando-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
2. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte é intimada via advogado para recolhimento de custas, mas permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II, III e IV, § 3o; CPC, art. 321; CPC; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1928130, 07018796920238070019, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, TJDFT, j. 25/9/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.